Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DAS PARTES. REJEITADA. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE MUDOU DE FAIXA SEM OBSERVAR AS CONDIÇÕES DA VIA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. CONDENAÇÃO DEVE SER COM BASE NO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RAZOABILIDADE DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A OCORRÊNCIA DO DANO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. Não prospera. A parte autora apresentou Laudo de Exame de Corpo de Delito no 30867/19 da Polícia Civil do Distrito Federal (ID. Num. 19758200), que o examinou, bem como Laudo de Perícia Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal (ID. Num. 19758277), que examinou o veículo envolvido em acidente de Trânsito com vítima. Consta, ainda, a juntada de fotografias, áudio de conversa entre as partes, em que o próprio réu admite ter encontrado arranhão em seu veículo com a tinta da motocicleta da parte autora, e a oitiva de testemunha que no dia do fato prestou socorro à parte autora. Tais documentos são suficientes para a elucidação dos fatos, mostrando desnecessária a dilação probatória, afastando a complexidade alegada. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Registre-se, ainda, que o destinatário da prova é o juiz da causa, que deve formar seu convencimento diante da presença, nos autos, de elementos de convicção que considere suficientes. Pelo conjunto probatório formado nos autos, não resta dúvida de que o condutor do veículo HONDA CIVIC, sendo no caso, o segundo réu, foi o responsável pelo evento danoso. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar o conjunto fático-probatório e decidir segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (CPC, Art. 371).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Conforme já destacado na sentença, demonstrado que os réus são, respectivamente, proprietário e condutor do veículo envolvido na colisão de trânsito, envolvendo HONDA CIVIC, eles têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação, além do que eventual culpa pelo acidente será analisada no mérito. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES. Não houve a demonstração de má-fé de nenhuma das partes, tendo em vista que a ambos assiste o direito de apresentar teses e defender seus argumentos. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não restou demonstrada a litigância de má-fé que deve ser provada e não apenas alegada. Acolher as teses das partes seria o mesmo que impedir o acesso à jurisdição, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar Rejeitada.
5. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 28 e 34 do CTB).
6. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço (art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro). Age com culpa aquele que não observa as condições da via para executar manobra de transposição de faixa e causa dano ao outro motorista.
7. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas (art. 26).
8. Determina, ainda, o § 2o do art. 29 do CTB que, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
9. Nesse sentido, incontroverso nos autos que a parte ré foi a responsável por colidir na motocicleta da parte autora, conforme confirmado por ele próprio no áudio gravado referente ao diálogo ocorrido entre os dois, no dia 07/08/2019 (ID. Num. 44314902 e 44315009), sendo responsável por indenizar os prejuízos causados.
10. RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO OS PEDIDOS DOS RÉUS.